Tribunal: TJES
Processo: 5015721-59.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015721-59.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO VARGAS BALDOTTO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015721-59.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
FERNANDO VARGAS BALDOTTO.

RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA VINCULADA DO FGTS PARA AQUISIÇÃO DE MORADIA PRÓPRIA. NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ENDEREÇO FISCAL (DIRPF) EM MUNICÍPIO ONDE O AUTOR JÁ POSSUI IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO NORMATIVO (ART. 20, §17 DA LEI 8.036/90). ATUAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO VINCULADA ÀS NORMAS DO CONSELHO CURADOR E AO MANUAL DO FGTS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DEVER LEGAL. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que teve sua solicitação de utilização de saldo do FGTS para aquisição de imóvel em Vitória/ES negada indevidamente pelo banco réu. Sustenta que a negativa foi baseada em formalismo excessivo, pois o banco considerou o endereço desatualizado em sua Declaração de Imposto de Renda, ignorando outros comprovantes de residência e vínculo laboral em Vitória. Relata que a mesma operação foi aprovada posteriormente por outra instituição, e que o atraso causado pela negativa do réu gerou prejuízos materiais de R$46.410,73, além de danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo que o Manual do FGTS (itens 9.1.6 e 4.18.1) permite a comprovação de residência por outros meios (contas de consumo, local de trabalho) e que a própria Caixa Econômica Federal reconheceu a validade de tais documentos em manifestação judicial. Sustenta que a conduta do réu foi arbitrária, especialmente porque outro banco aprovou a operação com os mesmos documentos, devendo o réu ser responsabilizado pelos danos materiais e morais decorrentes da negativa.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia reside na legalidade da negativa de movimentação de conta vinculada do FGTS. Como bem destacado na origem, a atuação das instituições financeiras no âmbito do FGTS é vinculada e não discricionária, devendo observar estritamente a Lei nº 8.036/90 e o Manual de Moradia Própria da CEF. O art. 20, §17 da citada lei veda expressamente a movimentação quando o adquirente já é proprietário de imóvel no município onde reside. No caso concreto, o próprio autor apresentou Declaração de Imposto de Renda (DIRPF) indicando domicílio em Cachoeiro de Itapemirim, local onde confessadamente possui propriedade.

5. Embora o Manual preveja formas alternativas de comprovação de residência, a existência de uma declaração oficial prestada pelo contribuinte ao Fisco (DIRPF) com informação colidente gera incerteza documental que o agente financeiro, na qualidade de gestor de recursos públicos/sociais, tem o dever de observar para evitar liberações indevidas. Ademais, os formulários preenchidos pelo recorrente junto ao recorrido indicam como município de residência Cachoeiro de Itapemirim/ES (id. 17873235 e 17873237). Ainda, o comprovante de endereço juntado com a inicial é posterior às tratativas objeto dos autos (id. 17872965). A análise de conformidade é pontual e baseada no cenário documental do momento da solicitação. O fato de outra instituição financeira ter adotado interpretação mais flexível ou de o autor ter obtido êxito posterior não torna a conduta inicial do réu ilícita, mas apenas demonstra o exercício de rigor técnico necessário à proteção do fundo. Inexistindo ato ilícito ou falha no serviço (art. 14, CDC), mas sim exercício regular de um dever de fiscalização normativa, não há que se falar em dever de indenizar danos materiais ou morais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)